Tribunal: TCU
Processo: 003.736/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3429/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e instituído por Lúcia Maria Soares da Silva em favor do beneficiário Edinaldo Juvêncio da Silva (cônjuge). Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica entendeu, por equívoco, que foi incluído no benefício de pensão, parcela judicial relativa à Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE - em valor acima do devido; Considerando, entretanto, o último contracheque da instituidora da pensão, relativo ao mês de maio/2021, em que se observa que o total dos proventos de aposentadoria correspondia a R$ 8.861,30, incluída aí, parcela judicial de R$ 667,20, impugnada pela unidade técnica; Considerando que, pelo cotejo das informações constantes do formulário de peça 6 com os dados obtidos no sistema Sigepe/Siape (peça 10), é possível comprovar que o valor base utilizado para o deferimento da pensão civil em exame foi R$ 8.861,30 (total dos proventos da aposentadoria) - R$ 667,20 (rubrica judicial) = R$ 8.194,10 e que, aplicando a esse valor, o percentual de 60% dos proventos, previsto no artigo 23 da Emenda Constitucional 103/2019, obtém-se quantia de R$ 4.916,46, que é exatamente a lançada à fl. 2 do formulário de peça 6, bem como o que foi efetivamente pago ao pensionista no primeiro contracheque constante do sistema Siape, de julho/2021 (fls. 4 da peça 10); Considerando, portanto, que, no momento da concessão do benefício de pensão, o órgão de pessoal não incluiu a referida rubrica judicial no cálculo da pensão; Considerando não existir o indício de irregularidade apontado pela Sefip e nem outra irregularidade a macular o registro; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de pensão civil (e-Pessoal 74.852/2021) instituído por Lúcia Maria Soares da Silva em favor do beneficiário Edinaldo Juvêncio da Silva. 1. Processo TC- Processo 003.736/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Edinaldo Juvêncio da Silva (XXX.261.204-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.